Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal), sendo-lhe cominada a pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) examinar se a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) analisar se ocorreu erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto ao quantum aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. A menção em plenário dos antecedentes do réu não se encontra prevista no rol do artigo 478, do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção não dá causa à nulidade processual.
5. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há confissão do réu sobre a autoria dos disparos, corroborada por testemunhas e elementos probatórios consistentes. A alegação sobre a propriedade da arma de fogo não afasta a responsabilidade penal quando o acusado assume a autoria dos disparos.
6. A qualificadora do meio cruel encontra respaldo nos elementos probatórios.
7. Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular, reconhecendo-se a materialidade, autoria e a qualificadora.
8. A dosimetria da pena mostra-se adequada. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é idônea diante da multiplicidade de disparos e dos graves impactos causados à família da vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea a; 44; 59; 68; 77; 121, § 2o, inciso III; Código de Processo Penal, artigos 492, inciso I, alínea e; 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STF; TJDFT, Acórdão 1944302, 0710141-55.2020.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024.